Tribunal: TJMT
Processo: 0010973-17.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010973-17.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WILSON JOSE GONCALVES - CPF: 453.092.561-72 (APELANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0003-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DE OFÍCIO DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WILSON JOSÉ GONÇALVES.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.

Tratando-se de crime continuado, para efeitos de verificação do prazo prescricional, desconsidera-se o acréscimo concernente à continuidade delitiva, conforme inteligência da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que a pena isoladamente aplicada para cada delito não ultrapassa 2 anos, o prazo prescricional regula-se em 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, de sorte que, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu lapso temporal superior ao previsto, deve ser declarada, mesmo que de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme autoriza o artigo 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Wilson José Gonçalves,
nos autos da ação penal n. 10973-17.2014.811.0042 (código 370456), que tramitou no Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital, foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 168, § 1o, inciso III, e artigo 304, ambos do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id 73199475) que seja reduzida a pena-base, em relação ao crime de apropriação indébita, ao mínimo legal, ressaltando que não existe motivação idônea quanto às circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor.

Por outra vertente, pede que seja dado maior valor à atenuante da confissão espontânea, e, consequentemente, substituída a pena corpórea por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 73199481) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, destacando que não há nenhum reparo a ser feito na reprimenda, porquanto aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e legalidade (Id. 73762973
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Wilson José Gonçalves,
condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 168, § 1o, inciso III, e artigo 304, ambos do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, interpôs o presente apelo, visando a redução da pena-base aplicada em relação ao crime de apropriação indébita, e, na segunda fase dosimétrica, que seja dado maior valor à atenuante da confissão espontânea.

Contudo,
antes de adentrar no mérito do presente apelo, verifica-se que no presente caso ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória –
tão somente em relação ao crime de apropriação indébita.

Há que se ter em conta que a prescrição, em matéria criminal, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, conforme inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso, a pena-base para o crime em comento foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase dosimétrica, a magistrada singular reduziu-a em 3 meses em razão da atenuante da confissão espontânea, alcançando a reprimenda de 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, a pena foi majorada em 1/3, e fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Ao final, por força da continuidade delitiva, procedeu-se com o aumento de mais 2/3, razão pela qual a pena foi fixada definitivamente em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa.

Percebe-se que incide a hipótese de crime continuado, de modo que, para a análise da ocorrência da prescrição, deve se considerar tão somente a pena imposta na sentença, para cada ilícito, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Esse é o comando da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Dessarte, sem contar o acréscimo de 2/3 pelo crime continuado, para o crime
de apropriação indébita,
temos que a condenação imposta para cada delito, isoladamente é de 1 ano e 8 meses de reclusão, o que gera a prescrição em 4 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal

In casu,
a denúncia foi recebida em 29.5.2014 (Id 21982478, pp. 1-4), e a sentença condenatória foi prolatada em 11.6.2019 (Id 21985470, pp. 1-15).

Dessarte, confere-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, independentemente da data da publicação, já decorreu o lapso temporal superior a quatro anos, ultrapassando o lapso temporal necessário para que se operasse a prescrição.

Por todo o exposto, portanto,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de
Wilson José Gonçalves
,
tão somente em relação ao crime de apropriação indébita, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021